Tribunal: STF
Processo: HC 216875
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do HC 685.390/SP, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Pelo que se depreende, o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei 6.368/1976 (antiga Lei de Drogas). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela defesa, conforme ementa:



    Apelação. Artigo 14 da Lei nº 6.368/76. Preliminares rejeitadas. Apelos dos réus buscando a absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação dos acusados, nos moldes em que proferida. Penas e regime prisional bem fixados e que não comportam alteração. Recursos não providos. 



    Alegando nulidade do julgamento do apelo defensivo, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada, em acórdão assim ementado: 



    PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NA SÚMULA N. 718 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PACIENTE QUE NÃO FICOU INDEFESO DURANTE O JULGAMENTO DE SEU RECURSO DE APELAÇÃO, TENDO SEUS DEFENSORES SIDO DEVIDAMENTE INTIMADOS DA SESSÃO DE JULGAMENTO E DO ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PRECLUSÃO. ORDEM DENEGADA. 



    1. Consoante o disposto na Súmula n. 718 do Supremo Tribunal Federal, "[é] nulo o julgamento da apelação se, após a manifestação nos autos da renúncia do único defensor, o réu não foi previamente intimado para constituir outro". 



    2. Na hipótese, não se vislumbra a existência da nulidade apontada, uma vez que não se verifica ter o paciente permanecido indefeso durante o julgamento de seu recurso de apelação. Com efeito, não consta dos autos a existência de renúncia expressa de dois de seus defensores, tendo um deles efetivamente apresentado as razões de apelação e todos eles, inclusive o defensor que havia anteriormente renunciado ao mandato, sido devidamente intimados tanto da sessão de julgamento do recurso como do acórdão que lhe negou provimento. 



    3. Ademais, a matéria aqui deduzida nem sequer foi levantada pela defesa na primeira revisão criminal ajuizada (Revisão Criminal n. 2115301-63.2020.8.26.0000), a qual inclusive foi ajuizada pelo advogado que havia expressamente renunciado ao mandato anteriormente, o que leva à conclusão de que a nulidade aqui apontada foi atingida pelo instituto da preclusão. Frise-se, como é cediço, que a alegação de nulidade deve ser realizada em momento oportuno, por pautar-se a teoria das nulidades nos princípios da boa-fé objetiva e lealdade processual. Assim, "[m]esmo as nulidades absolutas devem ser suscitadas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal, em observância aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual" (AgRg nos EDcl no HC n. 668.662/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021). 



    4. Ordem denegada. 



    Nesta ação, a defesa reitera a alegação de nulidade do acórdão estadual. Enfatiza que: (a) A falta de intimação do paciente para constituir novo advogado após renúncia de ambos os patronos é causa de nulidade absoluta, caracterizando patente afronta aos princípios constitucionais do Devido Processo Legal e da Ampla Defesa, em prejuízo insuportável ao paciente; e (b) conforme destacado pelo Dr. Daniel Leon Bialski em manifestação de fls. 6066/6069, não era de interesse do paciente que o Dr. Bruno e Dr. Daniel continuassem atuando na defesa, tendo sido informado por familiares deste que seria apresentado os dados do novo advogado, todavia, foi perdida a comunicação sem que houvesse sido apontado outro advogado para atuar em seus interesse. 



    Requer, ao final, a concessão da ordem, para que seja declarada a nulidade do presente feito desde a apresentação das razões de apelação de fls. 6071/6090, determinando a intimação do Paciente para constituir advogado para atuação em sua defesa. 



    É o relatório. Decido. 



    A matéria trazida nesta impetração foi enfrentada pelo Tribunal de origem no julgamento da 2ª Revisão Criminal, nos termos seguintes: 



    Proferida a r. sentença (fls. 4240/4271 dos autos originais), manifestou o sentenciado o desejo de dela recorrer (fls. 4330 dos autos originais). 



    O recurso foi recebido (fls. 5510/511 dos autos originais) e, na sequência, os advogados Daniel Bialski e Bruno Ferullo Rita interpuseram recurso de apelação em nome do sentenciado e de seu irmão Valdeci, requerendo a apresentação das razões recursais em 2ª Instância (fls. 5512 dos autos originais). 



    Esse recurso também foi recebido (fls. 5513 dos autos originais) e, nesta instância, os advogados Daniel Bialski e Bruno Ferullo Rita foram devidamente intimados para apresentar as razões de apelação (fls. 5993 e 5594 dos autos originais). A fls. 5996 dos autos originais, porém, informou o dr. Daniel Bialski que não mais patrocinava os interesses do sentenciado. Conclusos os autos ao E. Desembargador Presidente da Seção de Direito Criminal, foi determinado que o advogado Daniel Bialski permanecesse na defesa do sentenciado e apresentasse as razões de apelação, tendo em vista a ausência de notificação quanto à referida renúncia e porque o advogado que renuncia ao mandato deve permanecer como responsável pelos atos do processo pelos 10 dias posteriores (fls. 5998 dos autos originais). Também informou sobre a renúncia o advogado Bruno Ferullo Rita, esclarecendo, inclusive, não fazer mais parte da Banca de Advogados do escritório Bialski Advogados Associados (fls. 6044 dos autos originais). 



    A fls. 6046, foi certificado sobre a ausência de qualquer manifestação por parte do advogado Daniel Bialski (fls. 6046 dos autos originais). O E. Desembargador Presidente da Seção de Direito Criminal, então, determinou que pelo Cartório fosse certificado “1) a que folhas encontram-se as procurações outorgadas pelos réus Valdeci Alves dos Santos e Valderi Alves dos Santos aos advogados Bruno Ferullo Rita e Daniel Leon Bialski; 2) a que folhas encontram-se as petições desses advogados informando o desejo de apresentar razões de apelação na forma do art. 600, § 4º, do CPP; 3) se os recursos interpostos pelos demais corréus encontram-se devidamente arrazoados e contrarrazoados.” (fls. 6048 dos autos originais). E assim foi certificado pela serventia (fls. 6050/6051 dos autos originais): 



    “Certifico e dou fé que, compulsando os autos, verifiquei que: Às fls. 3139, consta procuração outorgada pelo réu Valdeci Alves dos Santos ao Dr. Daniel Leon Bialski, de 22/09/2010. No entanto, às fls. 3191, há petição de 26/01/2011 - do Dr. Roberto Rinaldo informando que àquela época ainda patrocinava a defesa do réu Valdeci. Observa-se, também, petição desse último advogado às fls. 1287/1288, em que se verifica constar o nome do outro réu, Valderi Alves dos Santos. Às fls. 5512/5513, encontra-se petição dos Drs. Daniel Leon Bialski e Bruno Ferullo Rita manifestando o desejo de arrazoar em 2ª Instância pelos réus Valdeci Alves dos Santos e Valderi Alves dos Santos. Ainda, às fls. 5722, petição mais recente, de 15/02/2017, sobre reiteração desse desejo.”. 



    Diante das informações prestadas, pelo E. Desembargador Presidente da Seção de Direito Criminal, foi reconhecido o abandono de causa, impondo aos advogados Bruno Ferullo Rita e Daniel Leon Bialski a multa de 10 salários mínimos, bem como determinada a intimação do sentenciado e de seu irmão para constituírem novos defensores, no prazo de 10 dias, sob pena de nomeação de advogado dativo, na vara de origem (fls. 6053/6055 dos autos originais). Peticionou nos autos o dr. Daniel Bialski, informando não ter havido abandono da causa e requerendo o afastamento da multa aplicada (fls. 6059/6062 dos autos originais). Na mesma data, apresentou as razões recursais (fls. 6064/6083 dos autos originais). Assim, o E. Desembargador Presidente da Seção de Direito Criminal reconsiderou, em caráter excepcional, a decisão de fls. 6053/6055, afastando a sanção processual imposta (fls. 6085 dos autos originais). 



    Pois bem. 



    Ainda que tenha sido determinada a intimação do sentenciado para que constituísse novo defensor, não havendo, porém, notícia de seu cumprimento pela vara de origem, fato é que ele ainda estava sendo defendido pelo advogado Roberto Rinaldi. Frise-se que esse advogado participou das audiências e apresentou as alegações finais em nome do sentenciado, a par do que, em que pese não ter sido certificado nos autos a fls. 6050/6051 dos autos originais, há procuração outorgada pelo sentenciado ao dr. Roberto Rinaldi (fls. 4941 dos autos originais), o que confirma a regularidade da representação processual. Assim, apesar da renúncia dos advogados Daniel Leon Bialski e Bruno Ferullo Rita, a defesa do sentenciado também estava sendo patrocinada pelo Dr. Roberto Rinaldi, até mesmo porque não há notícia de que ele tenha renunciado ao mandato. Inclusive, ele foi devidamente intimado da sessão de julgamento (DJE de 06.06.2018, págs. 1768/1769) e do v. acórdão (DJE de 25.06.2018, pág. 1787), assim como aqueles. 



    Nesse contexto, o sentenciado esteve representado nos autos por ocasião do julgamento da apelação, não se verificando a alegada violação ao entendimento sedimentado na Súmula n. 708 do Supremo Tribunal Federal, que diz: “É nulo o julgamento da apelação se, após a manifestação nos autos da renúncia do único defensor, o réu não foi previamente intimado para constituir outro.”. Dessa forma, não há se falar em reconhecimento da nulidade do feito, já que devidamente observadas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 



     



    Nessas circunstâncias, em que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo consignou expressamente que o sentenciado esteve representado nos autos por ocasião do julgamento da apelação, esta ação constitucional não se revela adequada para proceder a investigações de natureza fática e, por consequência, concluir de forma diversa daquilo que foi apresentado pela Corte estadual. 



    Ainda que assim não fosse, outro fundamento, não menos relevante, foi destacado no acórdão ora atacado: a matéria aqui deduzida nem sequer foi levantada pela defesa na primeira revisão criminal ajuizada, a qual, diga-se, foi inclusive ajuizada pelo Dr. Bruno Ferullo Rita (advogado que havia expressamente renunciado ao mandato anteriormente), o que leva à conclusão de que a nulidade aqui apontada foi atingida pelo instituto da preclusão. Daí por que concluiu o STJ: 



    […] a alegação de eventual nulidade deve ser realizada em momento oportuno, por pautar-se a teoria das nulidades nos princípios da boa-fé objetiva e lealdade processual. Assim, "[m]esmo as nulidades absolutas devem ser suscitadas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal, em observância aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual" (AgRg nos EDcl no HC n. 668.662/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021). 



    Essa conclusão não apresenta qualquer ilegalidade, pois, como visto, o apontado vício somente foi alegado na segunda Revisão Criminal; ou seja, a parte interessada, na primeira oportunidade em que teve para se manifestar nos autos, deixou de arguir o seu inconformismo perante o Tribunal local. Nessa linha de consideração: 



    A opção por não se insurgir tempestivamente contra ‘absoluta ou a inexistência jurídica da intimação da então procuradora constituída pelo réu ora recorrente’ configurou estratégia da própria defesa que não pode, agora, lançar mão deste argumento para arguir que está configurada nulidade em razão da ‘falta de intimação válida, devida, regular, da defesa’, para a Sessão de Julgamento, e também falta da defesa na mesma Sessão. Isso porque vige no sistema processual penal o princípio da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, não sendo lícito à parte arguir vício para o qual concorreu em sua produção, sob pena de se violar o princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza - ‘nemo auditur propriam turpitudinem allegans’.



    (RHC 187927 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 5/10/2020) 



    Ainda, a matéria “não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida por meio de Habeas Corpus, instrumento jurídico inábil para descaracterizar a preclusão” (HC 135002 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/5/2017). No mesmo sentido: HC 102077, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/4/2014; HC 129728, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 12/9/2018; HC 102597, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJ 10/9/2010; HC 147867 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2018; HC 133476, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 27/6/2016; RHC 130270, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/8/2016; RHC 86085, Relator(a): CARLOS BRITTO, Primeira Turma, DJ 31/3/2006; RHC 107758, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJ 28/9/2011. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente